Tribunal: TJMT
Processo: 1006313-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006313-69.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO), MAJU TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.512.527/0001-08 (EMBARGANTE), BANCO PACCAR S.A. - CNPJ: 28.517.628/0001-88 (EMBARGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por pessoa jurídica contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça em ação revisional de contrato bancário, sob o fundamento de insuficiência de prova da hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar adequadamente a prova contábil apresentada, bem como se é possível a rediscussão dos critérios de aferição da capacidade econômica da pessoa jurídica por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente os elementos constantes dos autos, considerando a natureza da atividade empresarial, o valor da causa e a insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

5. A alegação de omissão revela, na realidade, inconformismo da parte com a valoração das provas, o que não caracteriza vício sanável por embargos declaratórios.

6. Inexiste omissão quanto ao exame da prova contábil, tendo o colegiado formado convicção a partir da análise global dos elementos fáticos e jurídicos.

7. O prequestionamento exige efetiva demonstração de omissão ou contradição, não se satisfazendo com a mera indicação de dispositivos legais desacompanhada de pertinência com vício decisório.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A discordância quanto à valoração da prova não configura omissão, mas mero inconformismo da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, 489, § 1o, IV, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MAJU TRANSPORTES LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Agravo Interno interposto pela embargante, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL INSUFICIENTE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado em ação revisional de contrato bancário proposta contra instituição financeira, relativa a financiamento para aquisição de implementos rodoviários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma clara e inequívoca, a insuficiência de recursos necessária à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

O art. 98 do CPC assegura a concessão da gratuidade da justiça tanto à pessoa natural quanto à pessoa jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais.

Tratando-se de pessoa jurídica, inexiste presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, recaindo sobre o requerente o ônus de demonstrar, mediante documentação contábil idônea e atualizada, a impossibilidade concreta de arcar com as custas do processo.

No caso concreto, embora a agravante tenha juntado documentos contábeis, os elementos apresentados não evidenciam de forma inequívoca a incapacidade financeira alegada, sobretudo diante da natureza da atividade empresarial exercida, do objeto da demanda revisional e do valor atribuído à causa.

A ausência de prova robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais afasta a concessão do benefício, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 481.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça quando demonstrar, mediante prova contábil inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12.02.2015; STJ, AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09.06.2015; Súmula no 481/STJ. (cf. Id. no 352087371).

A embargante alega a existência de omissão no julgado, sustenta que que o acórdão deixou de realizar o cotejo analítico com a prova documental produzida, ignorando que o valor apontado na origem como "ativo financeiro", na verdade representa patrimônio líquido negativo.

Alega, ainda, violação ao artigo 98 do Código de Processo Civil e à Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que exigiu prova impossível de miserabilidade absoluta, desprezando os extratos que demonstram contas bancárias zeradas.

Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para deferir a gratuidade da justiça, e requer o prequestionamento explícito dos artigos 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, artigos 98, 99, § 3o, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça

(cf. Id. no 359298859).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, o julgado embargado evidenciou que a convicção do Colegiado decorreu da análise conjugada entre a natureza da atividade empresarial da agravante (transporte rodoviário de cargas), o vultoso objeto da ação revisional (financiamento para aquisição de implementos rodoviários compostos por reboque Dolly e semirreboques Rodotrem basculantes) e o alto valor atribuído à causa (R$ 266.776,37).

Diante desse cenário de grande movimentação econômica, concluiu-se que os documentos unilaterais não possuíam força para evidenciar de forma inequívoca a incapacidade financeira alegada.

O fato de o julgado ter valorado esses elementos de forma diversa da pretendida pela embargante não configura omissão, mas sim discordância quanto ao mérito da decisão. A embargante pretende, na verdade, que seja atribuído ao caso interpretação diversa daquela conferida pela decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Assim, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado da decisão, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Logo, a acórdão embargado é coerente e harmônico, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Se a parte embargante não concorda com a aplicação avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2o da legislação processual civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026